Tribunal: TJSP
Processo: 1008439-54.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
REVISIONAL - r. sentença de extinção - recurso do autor - apelação que afronta o artigo 1.010, incisos II e III do NCPC - ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC - precedentes - sentença mantida - recurso do autor não conhecido.

APELAÇÃO – recurso da autora - gratuidade

Ementa:

REVISIONAL - r. sentença de extinção - recurso do autor - apelação que afronta o artigo 1.010, incisos II e III do NCPC - ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC - precedentes - sentença mantida - recurso do autor não conhecido.

APELAÇÃO – recurso da autora - gratuidade requerida em razões recursais - oportunizado o direito à comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC – art. 5o, LXXIV da CF - indeferimento da gratuidade de justiça - oportunizado o recolhimento do preparo recursal – inércia – deserção - art. 1.007, caput, do CPC - precedentes - recurso da autora não conhecido.